Tribunal: TJMT
Processo: 1012723-80.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012723-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Sistema Único de Saúde (SUS), Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), RENAN ARRUDA PEREIRA - CPF: 026.651.251-88 (AGRAVADO), VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 046.361.761-46 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM DO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, no âmbito do agravo de instrumento, determinou a realização de cirurgia ortopédica pelo Município de Cuiabá, afastando pedido de pensão mensal por depender de instrução probatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do agravo interno diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, conforme exige o art. 1.021, §1º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno reproduziu argumentos genéricos e teses já apresentadas na contestação, sem atacar diretamente os fundamentos da decisão monocrática agravada.
4. A ausência de impugnação específica viola o princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:
"É inadmissível o agravo interno que não impugna de forma específica os fundamentos da decisão agravada, em violação ao princípio da dialeticidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, §1º e 932, inciso III. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; STJ, AgInt no AREsp 2031899/RR; TJMT, jurisprudência sobre impugnação específica.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ (ID. 307964399), contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que no
“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL
”, interposto por RENAN ARRUDA PEREIRA, ora agravado, CONHECEU e DEU PARCIAL PROVIMENTO ao referido recurso, para determinar a disponibilização da cirurgia
solicitada, direcionando o cumprimento da obrigação, apenas ao
MUNICÍPIO DE CUIABÁ,
nos seguintes termos
(ID. 304377392)
:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL
”, interposto por RENAN ARRUDA PEREIRA, contra a decisão proferida em regime de plantão pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Renato José de Almeida Costa Filho, nos autos da “
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
” de n.º 1028351-83.2025.8.11.0041, proposta pela parte agravante, em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, cujo trâmite ocorre na 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que indeferiu a tutela provisória de urgência liminar antecipada, nos seguintes termos (ID. 190560705 - autos n.º 1028351-83.2025.8.11.0041):

“Visto e bem examinado no Plantão Judiciário Regional do Polo I.

Trato de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, ajuizada por RENAN ARRUDA PEREIRA, em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em que aquela parte, entre pedidos outros, requer in initio litis e inaudita altera parte seja determinado o fornecimento de procedimento cirúrgico corretivo ortopédico no ombro esquerdo e o pagamento de pensão mensal vitalícia no valor de 2 (dois) salários mínimos, dando à causa o valor de R$ 153.036,00 (cento e cinquenta e três mil reais e trinta e seis centavos).

Narra que o requerente foi vítima de acidente de trânsito em 03/08/2024, sofrendo fratura no ombro esquerdo; que foi submetido à cirurgia no Hospital Municipal de Cuiabá (HMC) em 07/08/2024; que o procedimento não foi bem-sucedido, tendo sido constatado em 24/09/2024, mediante exame de raio-X, que os três fios K implantados em seu ombro estavam em posição inadequada; que em 27/09/2024, médicos constataram a necessidade de reabordagem cirúrgica urgente; que o requerente foi incluído no SISREG III em 7/10/2024 com prioridade de urgência, porém até a data da propositura da ação (14/04/2025) - mais de seis meses depois - a cirurgia corretiva não havia sido realizada.

É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/1988, art. 93, IX – para assegurar a razoável duração do processo, garantir a celeridade de sua tramitação – CRFB/1988, art. 5º, LXXVIII.

A petição inicial aparenta preencher os requisitos essenciais – CPC, art. 319 e ss. - e não verifico, por ora, ser o caso de improcedência liminar do pedido – CPC, art. 332 e ss..

In limine, demonstrando o conjunto de fatos fazer jus, afirmado pela parte não estar em condições de pagar/arcar – CPC, art. 99, caput e § 1º -, diante da insuficiência de recursos dessa para pagamento das custas, taxas, emolumentos, despesas processuais e honorários advocatícios no caso concreto, que consiste no sacrifício para manutenção da própria parte ou de sua família, ausente nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos – CPC, art. 98, caput – e existir presunção de veracidade da alegação da pessoa natural, bem como não verificar indícios do abuso no pedido, sob pena de revogação em caso de prova contrária e aplicação da penalidade de pagamento até o décuplo do valor de tais despesas na hipótese de comprovação de má-fé – CPC, art. 100, caput e parágrafo único -, DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Há possibilidade de o magistrado antecipar os efeitos da sentença para uma fase do processo anterior àquela em que normalmente seriam produzidos – sentença -, aplicando-se o disposto na legislação processual – CPC, art. 300 e ss. - cujos requisitos, em regra, imprescindíveis à concessão da medida almejada são o pedido/requerimento, a prova inequívoca dos fatos/probabilidade do direito, que resultam da verossimilhança do alegado – fumus boni iuris -, e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação/perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – periculum in mora.

Não obstante, quando a tutela de urgência é de natureza antecipada – CPC, art. 300, § 3º -, faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese ou quando verificada a irreversibilidade recíproca - valendo do princípio da proporcionalidade e afastando o risco mais grave - possível mitigar a impossibilidade de concessão.

O direito à saúde está inserido entre os direitos e garantias fundamentais – CRFB/1988, art. 6º; Lei n. 8080/1990, art. 2º.

A natureza do direito protegido impõe tanto à União, ao Estado e ao Município providências no sentido de cumprir fielmente o que foi imposto, sendo a saúde é direito de todos e dever do Estado – CRFB/88, art. 196 -, enquanto que o artigo 23, II, atribui competência comum à União, Estados, Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública.

A parte autora afirma necessitar de cirurgia corretiva urgente devido à posição inadequada de implantes metálicos (fios K) no ombro esquerdo, resultantes de procedimento anterior malsucedido no Hospital Municipal de Cuiabá, contudo verifico que a matéria não comporta análise em sede de plantão judicial.

A verossimilhança/elementos que evidenciam a probabilidade do direito – fumus boni iuris – está NÃO configurada pelo fato de que, embora existam documentos médicos nos autos indicando a necessidade de reabordagem cirúrgica, não há nos autos comprovação inequívoca de piora súbita ou agravamento recente do quadro clínico do paciente que justifique a concessão da tutela em regime de plantão. Conforme o Manual Operacional do Plantão da Saúde Pública do TJMT, especificamente a OTPJ n. 4/2024, "recomenda-se que o pedido para fornecimento de procedimento médico somente se realize durante o plantão judicial quando demonstrado que não possa ser realizado no horário normal de expediente ou caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação, demonstrados de forma objetiva".

Ausente o periculum in mora, uma vez que a necessidade do procedimento cirúrgico é conhecida desde setembro de 2024, quando o paciente foi inserido no sistema de regulação com grau de urgência.

A demora de mais de seis meses sem que tenha ocorrido agravamento documentado que exija intervenção imediata, indica que aguardar o processamento pelo juízo competente no horário normal de expediente não configura, por si só, risco de dano irreparável.

Ausente nos autos laudo médico recente que evidencie alteração no quadro clínico ou urgência médica contemporânea que justifique a análise em regime de plantão judicial.

Quanto ao pedido de tutela para concessão de pensão mensal vitalícia, este claramente não configura matéria de plantão judicial, pois, conforme a OTPJ n. 3/2024, "em relação ao bloqueio e levantamento de valores: a) dada a ineficácia da medida, não é recomendado à análise de pedido de bloqueio durante o plantão judicial; b) nos termos do § 3º do art. 1º da Resolução CNJ n. 71/2009, não deve ser apreciado, durante o plantão, pedido de levantamento de importância em dinheiro ou valores".

Ademais, presente o perigo de irreversibilidade da medida - CPC, art. 300, § 3º -, uma vez que a concessão de pensão mensal vitalícia, sem o devido contraditório e ampla dilação probatória, poderia gerar impacto orçamentário significativo ao Município, sem a adequada comprovação do nexo causal entre a conduta omissiva do réu e os danos alegados.

Com essas razões e porque ausentes os requisitos do CPC, art. 300 e ss., INDEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA e DETERMINO que cite a parte adversa para apresentar defesa no prazo máximo de 30 (trinta) dias, fornecendo a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, indicando se a medida é abrangida por política pública existente, quando poderá ser inscrito o(a) beneficiário(a) no respectivo programa, informe se há disponibilidade por instituição pública ou privada vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS) e indique o preço máximo de venda ao governo – PMVG, estabelecido pelo CMED, evitando manifestação genérica.

O prazo de contestação será o disposto no CPC, art. 335.

Cientifique o(a) representante do Ministério Público nas hipóteses do CPC, art. 178 e ss., para intervir como fiscal da ordem jurídica, fazendo-o com a intimação pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico - Lei n. 8.625/1993, art. 41, IV c/c CPC, arts. 180, caput e 183, § 1º.

Cumpra.

Às providências.

Chapada dos Guimarães-MT, 14 de abril de 2025.

(assinado digitalmente)

RENATO J. DE A. C. FILHO

Juiz de Direito”

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, ao argumento de que foi desconsiderada a gravidade e a demora da situação e os documentos apresentados.

Narra que: “(...) A
urgência do procedimento foi atestada pelos médicos HÁ MAIS DE SEIS MESES
e
classificada como PRIORITÁRIA pelo próprio sistema de regulação do SUS - SISREG III
.
A omissão continuada do Poder Público em realizar a cirurgia não afasta a probabilidade do direito
, tampouco
diminui a urgência médica diagnosticada
(...)”. Grifo do autor.

Distribuído o processo perante este Egrégio Tribunal de Justiça, os autos vieram-me conclusos, tendo sido concedido parcialmente o pedido de tutela antecipada (ID. 282436868).

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID. 293694399), requerendo:

“a) Na eventual hipótese de acolhimento do pleito autoral, requer o Município a análise de todas as teses de defesa levantadas, particularmente, acerca da necessidade da observância da competência dos entes federados, nos termos do TEMA 793/STF, de modo que se pede que o magistrado se manifeste de forma especifica a qual Ente compete o financiamento de tratamento.

B) O reconhecimento da inexistência de ato ilícito e de nexo causal direto e exclusivo entre a conduta do Município e os danos alegados;

C) A improcedência total dos pedidos de indenização por danos materiais, morais e estéticos;

D) Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda pela procedência parcial, que seja o valor reduzido de forma significativa, em conformidade com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e capacidade contributiva das partes”. Grifos do autor.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, destaca que o pedido de pensão mensal, necessita de dilação probatória e, opina pelo conhecimento do recurso e provimento parcial (ID. 294734395).

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, de acordo com o art. 1.011, inciso I, do CPC, o Relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, nas hipóteses do art. 932, incisos III a V, do mesmo código.

Conforme relatado, refere-se a
“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL
”, interposto por RENAN ARRUDA PEREIRA, contra a decisão proferida em regime de plantão pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Renato José de Almeida Costa Filho, nos autos n.º 1028351-83.2025.8.11.0041, em tramite perante a 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que indeferiu a tutela provisória de urgência liminar antecipada.

Infere-se dos autos que, a parte recorrente, devido a um grave acidente de trânsito, teve diversas lesões, incluindo uma “(...)
fratura na extremidade proximal do úmero esquerdo
(...)” tendo realizado o “(...)
procedimento cirúrgico
somente foi realizado
quatro dias depois
, em
07 de agosto de 2024
, com alta hospitalar no dia seguinte (ID 190548780). Contudo, a evolução clínica pós-operatória foi
desfavorável
, persistindo
dores intensas
e
grave limitação funcional
do membro superior esquerdo (...)”. Sendo-lhe indicado “(...) a
necessidade urgente
de
reabordagem cirúrgica
para correção da falha e tentativa de recuperação da funcionalidade do membro (...)”.

O relatório médico, prescrito pelo ortopedista e traumatologista, Dr. Antônio Nunes da Silva, inscrito no CRM/MT n.º 12989, indica pela necessidade de uma “reabordagem cirúrgica” para a “correção da falha e tentativa de recuperação da funcionalidade do membro”. (ID. 281831369 – págs. 08/09).

Foi anexado espelho do SISREG, no ID. 190548780 – págs. 76/77 – autos principais e, na pág. 78, o laudo de solicitação para internação hospitalar, realizado
em 22.10.2024
, ficando, à parte requerente, no aguardo do procedimento, até o deferimento da tutela solicitada no presente agravo
(24.04.2025).

O Magistrado
a quo,
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência liminar antecipada (ID. 190560705 - processo n.º 1028351-83.2025.8.11.0041), objetivando na interposição deste presente agravo de instrumento.

O MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, em suas contrarrazões, sustenta que não é de sua responsabilidade o procedimento solicitado, ao argumento de alta complexidade e, assim o sendo, deveria ser suportada somente pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais
.

Inegável, portanto, a necessidade da paciente, em face do tratamento prescrito e, realmente, a limitação do seu fornecimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Assim, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida humana.

Além disso, a Constituição Federal estabelece, em seus arts. 196 e 198, que é dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços médicos, assim como fornecer medicamentos, procedimentos ou cirurgias que necessitem a população brasileira.

A tutela desse direito indisponível é estabelecida pela Lei n.º 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo em seu art. 2º, que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”.

Feitas estas considerações, demonstrada a necessidade do tratamento e o risco ao próprio direito a visa, à dignidade e à saúde da parte recorrente, de rigor a determinação o fornecimento do tratamento de forma imediata.

Além disso, verifica-se que a data da solicitação para a cirurgia, foi no
dia 22.10.2024,
sendo superior a 180 (cento e oitenta) dias.

Como previsto no enunciado n.º 93, da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ - Conselho Nacional de Justiça “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por
acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas
, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a
excessiva espera do paciente por tempo superior
a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de
180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos
.”. (grifei)

Corroboram o presente entendimento os precedentes jurisprudenciais emanados do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Colendo Tribunal de Justiça de São Paulo:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. SAÚDE PÚBLICA . NECESSIDADE DE CONSULTA ORTOPÉDICA. PEDIDO ENCAMINHADO À CENTRAL DE REGULAÇÃO SEM RESPOSTA. CONSULTA ASSEGURADA PELO SUS. DEMORA EXCESSIVA . ENUNCIADO 93, DA I, II E III JORNADAS DE DIREITO DA SAÚDE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA-CNJ. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRIMAZIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO MEMBRO. TEMA 793/STF . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos (Enunciado 93, da Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça) . 2- A saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios), nos termos do arts. 196 e 198 da Constituição Federal. 3- À luz do Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10108479020238110055, Relator.: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 22/07/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 25/07/2024)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. CIRURGIA DE COLUNA. MIELOPATIA CERVICAL . DEMORA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. URGÊNCIA EVIDENCIADA. PRAZO EXCESSIVO. 1 . Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de consulta com neurocirurgião e realização de cirurgia de coluna. 2. Diagnostico da agravante que padece de mielopatia cervical com quadro degenerativo, dores intensas e dificuldades de locomoção. Comprovação da urgência pela documentação apresentada . Ausência de justificativa razoável pela agravada quanto à demora no atendimento, considerando fila de espera prolongada. 3. Presente a inefetividade da política pública, conforme enunciado 93 da FONAJUS, diante da espera excessiva superior a 180 dias para a cirurgia. Decisão reformada . Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21849767420248260000 São Paulo, Relator.: Nogueira Diefenthaler, Data de Julgamento: 03/10/2024, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/10/2024)”.

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7º, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Dessa forma, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde, entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá em face das regras infraconstitucionais, que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de a parte autora demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior, que é a vida.

Por fim, em atenção ao enunciado n.º 60, da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ - Conselho Nacional de Justiça: “
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente
, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento”. (grifei).

Sabe-se que o STF, ao interpretar esse dispositivo, no julgamento do RE n.º 855.178, que culminou no Tema n.º 793, decidiu, inicialmente:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente”.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União Federal, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

“TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Assim, o julgamento de maio de 2019 reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Entretanto, em que pese a mencionada distribuição das responsabilidades entre Município, Estado e União, constata-se que a ação foi proposta
somente contra o MUNICIPIO DE CUIABÁ
, sendo que o ressarcimento, nesse caso, deve ser requerido por meio de ação própria.

A Constituição Federal estabelece, em seus arts. 196 e 198, que é dever do Estado
lato sensu
garantir acesso universal e igualitário nas ações e serviços médicos, assim como fornecer medicamentos, tratamentos ou cirurgias que necessitem crianças e adolescentes.

Ressalta-se, também, que a tutela desse direito indisponível é estabelecida pela Lei n.º 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo em seu art. 2º, que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”.

Desse modo, todo usuário do SUS tem direito a um atendimento que possibilite o seu tratamento de forma adequada e digna, independentemente dos problemas orçamentários ou burocráticos que a administração diz ter. À proposito:

“APELAÇÕES CÍVEIS/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA AVANÇADA (UTI MÓVEL) COM INCUBADORA E EQUIPE MÉDICA – NECESSIDADE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA -
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, LEGALIDADE, ISONOMIA E RESERVA DO POSSÍVEL – AFASTADA
– DIVISÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA SAÚDE – DESCABIMENTO - DEVER CONSTITUCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CRF/88 – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento.
Não caracteriza violação aos princípios da separação dos poderes, da legalidade e da isonomia quando o judiciário atua para a defesa dos direitos sociais, como é a saúde, pois tal intervenção decorre justamente da inércia e ineficácia da própria gestão governamental. Tratando-se de questões constitucionais, em especial quando se está diante de direitos fundamentais, descabe falar em princípio da reserva do possível, uma vez que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destas últimas.
A norma do art. 196 da Carta Magna não pode ser considerada como diretriz programática, ficando adstrita à previsão orçamentária para sua execução, mas deve privilegiar o respeito indeclinável à vida e à saúde humana. À luz dessa norma, portanto, cabe aos entes da federação, igualmente responsáveis, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde.

(TJ-MT - APL: 00239352820178110055 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 20/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/05/2020)”. (grifo nosso).

Com essas considerações e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para
RATIFICAR
a decisão constante do ID. 282436868 que determinou a disponibilização da cirurgia requerida em favor da parte agravante
, como consta do laudo, inserido no ID. 190548780 – pág. 78 – autos n.º 1028351-83.2025.8.11.0041, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, para cumprimento, sob pena de bloqueio de valores, pro rata, em contas públicas dos valores necessários ao integral cumprimento da ordem judicial, que fica desde já deferido, nos termos do artigo 536, § 1º, do CPC e do Enunciado nº 74 das Jornadas de Direito à Saúde do CNJ.

No que se refere ao pedido de pensão mensal,
não merece acolhimento neste momento
, por se tratar de matéria que demanda instrução probatória, especialmente quanto ao nexo de causalidade, à extensão dos danos e à quantificação dos prejuízos. Esses elementos deverão ser examinados no curso da ação principal, com observância do contraditório e da ampla produção de provas.

Transcorrido “
in albis
” o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”. Destaques do original.

Em suas razões recursais, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ alega, preliminarmente, pela inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo da demanda, pois é necessário observar a
responsabilidade solidária no SUS e, a complexidade do tratamento solicitado
.

Narra que:

“(...)
imprescindível que o Poder Judiciário aplique o TEMA 793 e direcione o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, bem como determine, quando for o caso, o ressarcimento do Município, em caso de eventual o ônus financeiro decorrente deste processo
”.

Assevera:
“(...)
que a r. decisão do Nobre Relator seja reformada
, e em caso de eventual condenação, inclusive bloqueios de erário, é importante que este D. Juízo atribua obrigações menos acentuadas ao Município que ao Estado do Mato Grosso, condenando prioritariamente o Estado a arcar com o que é de sua responsabilidade, por ser este o responsável pelo tratamento pleiteado”.

Afirma, ainda:

“(...)
não há nos autos qualquer demonstração
no sentido de que teria havido um eventual erro no procedimento ou mesmo que tal fato tenha acarretado alguma contribuição ou sequelas para o dano causado”.

Por fim, ressalta que o pedido de pensão mensal configura enriquecimento ilícito às custas do Município.

Diante do exposto requer (ID. 307964399):

“(...)

Preliminarmente, requer-se que seja acolhida o pedido de inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo da presente demanda.

A reforma da r. decisão monocrática recorrida, com o devido reconhecimento de que não foram preenchidos os requisitos necessários para a concessão do tratamento pleiteado.

Subsidiariamente, a responsabilidade deve recair sobre o Estado de Mato Grosso, diante da complexidade do tratamento solicitado.

Por fim, em caso de eventual condenação, é importante que este D. Juízo atribua obrigações menos acentuadas ao Município que ao Estado do Mato Grosso, condenando prioritariamente o Estado a arcar com o que é de sua responsabilidade, por ser este o responsável pelo tratamento pleiteado”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, reiterou seu entendimento lançado no agravo de instrumento (ID. 318410899).

É o relatório.

V
OTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia

Câmara:

Como relatado alhures, trata-se de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ (ID. 307964399), contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que no
“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL
”, interposto por RENAN ARRUDA PEREIRA, ora agravado, CONHECEU e DEU PARCIAL PROVIMENTO ao referido recurso, para determinar a disponibilização da cirurgia
solicitada, direcionando o cumprimento da obrigação, apenas ao
MUNICÍPIO DE CUIABÁ,
nos seguintes termos
(ID. 304377392)
.

Da análise da situação posta, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Isso porque, na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.” (grifo nosso)

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta.
(Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)” (grifo nosso).

Na hipótese, do exame do agravo interposto, observa-se que a parte recorrente não impugnou as razões de decidir, limitando-se a reproduzir as teses argumentativas da contestação (ID. 195583490 – processo n.º 1028351-83.2025.8.11.0041), cujos fundamentos de mérito serão analisados pelo juízo de origem, nada alegando acerca do desacerto da decisão monocrática. Assim, verifica-se que a não satisfação do encargo atinge requisito extrínseco de admissibilidade recursal e torna o recurso inadmissível.

Com efeito, a decisão monocrática foi parcialmente favorável ao agravante, ao indeferir o pedido de pensão mensal vitalícia por demandar instrução probatória. Todavia, o agravo interno insiste em argumentar extensamente sobre o indeferimento da pensão e dos danos materiais, morais e estéticos, demonstrando que a parte recorrente sequer compreendeu o conteúdo da decisão que pretende reformar.

Quanto ao único ponto desfavorável – a determinação da cirurgia ortopédica – verifica-se que o procedimento já foi realizado, circunstância que, por si só, esvazia a utilidade da insurgência. Ademais, ainda que assim não fosse, o agravo não apresenta impugnação específica aos fundamentos da decisão, notadamente ao Enunciado n.º 93 do CNJ, ao laudo médico específico e aos precedentes jurisprudenciais citados.

A parte agravante também reitera pedido de direcionamento prioritário ao Estado de Mato Grosso com base no Tema 793 do STF, quando a própria decisão monocrática já aplicou expressamente o referido tema, reconhecendo a solidariedade, mas determinando o cumprimento ao Município por ser o único demandado, ressalvado o ressarcimento em ação própria.

As demais alegações do agravo interno reproduzem quase integralmente a contestação, tratando-se de questões de mérito a serem apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de usurpação da competência.

Nessa conjectura, mister destacar que as razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal possa julgar como expressão das regras da motivação e da correlação –, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo 5º, LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

Dessa maneira, a situação comporta a aplicação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado,
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso I-B:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

I-B - Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Ressalta-se, por oportuno,
que a circunstância acima descrita acarreta o não conhecimento do recurso, por se tratar de causa objetiva de admissibilidade.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283 DO STF.

(...)

2.
A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença
. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula nº 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017.

3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018.

(...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula nº 283 do STF.

5. Agravo interno não provido.

STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

(...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022).

De igual modo, deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2º, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade
.

Agravo interno a que se nega provimento.

(N.U 0000186-95.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022). (grifo nosso)

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c art. 51, inciso I-B, do RITJ/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025